Tribunal: STF
Processo: Rcl 77906
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 840.435/SP, TEMA 598 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 36.305/RO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Santo André, em 31.3.2025, contra ato da “Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, nos autos do Processo Geral de Gestão nº 9000553-24.2015.8.26.0500/03, determinou o sequestro de verbas públicas municipais, com base em suposto inadimplemento no regime especial de pagamento de precatórios” e teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 840.435/SP, Tema 598, e descumprido o decidido no Mandado de Segurança n. 36.305/RO:



    “Na liminar concedida no Procedimento de Controle administrativo nº 0008172-18.2024.2.00.0000, foi deferida a medida liminar requerida, com o fito de obstar a adoção de quaisquer das sanções previstas no artigo 104 do ADCT (notadamente o sequestro de verbas públicas), desde que cumprido o plano de parcelamento proposto, até que sobrevenha decisão definitiva nestes autos (págs. 4760/4763). Tendo em vista que o plano de pagamento de 2024 não foi cumprido, pois conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pelo Município de Santo André, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2024, revelaram-se INSUFICIENTES no montante de R$ 21.437.774,20 e em relação a janeiro de 2025, revelaram-se insuficientes no montante de R$ 3.572.962,82, totalizando a insuficiência de R$ 25.010.737,02. Ademais, conforme decisão proferida em 25/02/2025 no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008172-18.2024.00.0000, o Colendo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não há que se falar de descumprimento da medida liminar concedida e já ratificada pelo plenário daquele E. Conselho, tendo em vista que a partir do documento de ID 5903114 o Termo de Acordo para Compensação de Créditos entre a Administração Direta do Município de Santo André e o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, que se pretende utilizar na amortização de percentual da parcela mensal, foi firmado em 25/01/2025, enquanto a liminar foi proferida em 12/2024 (págs. 5075/5080);



    A Resolução CNJ nº 428/2021, em seus artigos 1º, 2º e 3º, estabeleceu critérios para o Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios (CEDINPREC), visando à retenção relativa à não liberação tempestiva de recursos para o pagamento de parcelas mensais indispensáveis ao cumprimento do regime especial de que tratam os artigos 101 a 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    No entanto, o sistema CEDINPREC encontra-se inoperante, razão pela qual deve continuar sendo expedido ofício à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 



    Assim, para a imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único: 



    (a). Encaminhe-se à E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que, consoante as determinações e recomendações contidas no Relatório de Inspeção Ordinária nº 0005853-14.2023.2.00.0000, resultado da inspeção determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça por intermédio da Portaria nº 48 do CNJ, de 11/09/23 (item 6.3.1. Acompanhamento de situações de inadimplência), SEJA INCLUÍDA NO MESMO PROCESSO DE SEQUESTRO EVENTUALMENTE EM ANDAMENTO, a título de insuficiências dos depósitos mensais apuradas pela DEPRE, o valor de R$25.010.737,02. Tal valor deverá ser depositado junto ao Banco do Brasil, 100% na conta ‘Ordem Cronológica’ (nº 3.000.132.241.559), de modo que o arquivamento somente ocorrerá quando da completa regularização dos valores em mora, sendo que deverão ser imediatamente transferidos para as contas determinadas quaisquer valores, ainda que parciais, eventualmente obtidos por intermédio das medidas instauradas por processo em curso ou ainda em processo que eventualmente seja instaurado, se o caso” (e-doc. 13).



    2. O Município de Santo André ajuíza a presente reclamação e alega que “a Emenda Constitucional nº 109/2021 prorrogou o regime especial de pagamento de precatórios até 31 de dezembro de 2029, afastando de forma categórica a possibilidade de imposição de sanções com base em supostas insuficiências de exercícios anteriores, desde que os valores remanescentes estejam contemplados nos planos anuais vigentes” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “em total afronta ao Tema 598, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem competência constitucional ou regimental, apurou e declarou inadimplência do Município de Santo André com fundamento em valores atribuídos ao exercício de 2024” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Explica que “essa alegada insuficiência não decorreu de má-fé, descumprimento voluntário ou desvio de finalidade, mas sim da revogação unilateral do plano de pagamento homologado para 2024 pela própria Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal Bandeirante com a imposição superveniente de novos critérios — mais gravosos — de cálculo, já no curso da execução orçamentária, majorando os repasses advindos do Tesouro Municipal em R$ 52.454.223,78, sendo que a insuficiência efetivamente apurada foi de R$ 25.010.737,02, isso demonstra que o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, mediante esforço extremo, aportou R$ 12.194.243,80 a mais do que o previsto inicialmente, sem o devido planejamento financeiro para tanto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alerta que, “ainda assim, o Reclamado decretou sequestro de verbas públicas na ordem de R$ 25.010.737,02, com base em critério de apuração unilateral e retroativo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “ao transformar o sequestro em resposta automática a uma insuficiência fabricada por revisão superveniente e unilateral, a autoridade reclamada não apenas desvirtua o regime especial de pagamento de precatórios previsto no art. 101 do ADCT, como também afronta frontalmente a autoridade do julgamento do Tema 598 da Repercussão Geral, convertendo uma garantia constitucional em instrumento de coerção institucional” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta haver descumprimento do decidido no Mandado de Segurança n. 36.035/DF no qual restou decidido que “o sequestro de valores, previsto no art. 104 do ADCT, somente se justifica se realizado tempestivamente, é dizer, contemporaneamente ao atraso no repasse (...), e não se transformar em uma espécie de 'medida executiva de crédito' a todo tempo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega tratar-se, ainda, de “ato manifestamente nulo, porquanto usurpa função institucional indelegável da Presidência, violando o art. 2º da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada, especialmente: b.1) Do sequestro de R$ 25.010.737,02 determinado contra o Município de Santo André; b.2) Das comunicações de inadimplemento à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; b.3) Da inclusão do Município no CEDINPREC ou em qualquer registro de inadimplência interfederativa; b.4) Da imposição de quaisquer medidas sancionatórias fundadas na interpretação unilateral da autoridade reclamada sobre o plano de pagamento do exercício de 2024” (fl. 15, e-doc. 1).



    Pede “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento da nulidade das sanções impostas ao Município Reclamante, por afronta à autoridade: c.1) Da decisão firmada no RE 840.435/SP – Tema 598 da Repercussão Geral; c.2) Do entendimento fixado no MS 36.035/DF; c.3) da Emenda Constitucional nº 109/2021, que prorrogou o prazo do regime especial de precatórios até 31.12.2029. d) O reconhecimento de que os valores repassados pelo Município no exercício de 2024 foram efetuados nos termos do plano homologado e que eventuais insuficiências decorrentes da modificação unilateral dos critérios de apuração não podem ensejar a aplicação de sanções constitucionais” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o sequestro de verbas públicas municipais, o Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - DEPRE, nos autos do Processo Geral de Gestão n. 9000553-24.2015.8.26.0500/03, teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 840.435, Tema 598, e descumprido o decidido pelo Supremo no Mandado de Segurança n. 36.035/RO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie, cuida-se de decisão administrativa proferida pelo Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - DEPRE.



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a tese fixada em repercussão geral ou decisão proferida em processo subjetivo. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022, grifos nossos).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora